Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735899-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KEIJI KAYANO D E S P A C H O Cuida-se de agravo instrumento (ID 4624805), com o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto BANCO DO BRASIL SA contra KEIJI KAYANO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0734172-88.2019.8.07.0001. O agravado em contrarrazões suscita preliminares no que concerne à inovação recursal e litigância de má-fé (ID 41663904). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022 08:34:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador